Tribunal: TJPA
Processo: 0043681-09.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043681-09.2012.8.14.0301
APELANTE: LEONILA BARBOSA DE MELO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0043681-09.2012.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
LEONILA BARBOSA DE MELO

ADVOGADA:
ANGELA CALANDRINI FULCO- OAB/PA 28.100

APELADO:
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
PARÁ

PROCURADOR:
MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LCE Nº 039/2002.

PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. A PENSÃO POR MORTE DEVE SER RECEBIDA DE ACORDO COM AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA EC. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE. ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO TJPA, STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre
o direito da apelante em receber sua pensão por morte no valor integral, visto que não fora incluído o valor relativo ao abono salarial, bem como sobre a (in)constitucionalidade da LCE nº 039/2002 e da EC nº 41/2003.

II.

Em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma,

não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

III.

Em relação a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154/PA, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, cujo objeto consiste justamente na (in)constitucionalidade da Lei Complementar
nº 039/02
, até o presente momento, inexiste pronunciamento declarando a invalidade da norma, tampouco o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, de modo que milita em favor da norma impugnada a presunção de sua constitucionalidade, de modo que descabe a alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02.

IV.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

V.

II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
;

VI.

No caso em apreço, o ex-segurado faleceu em 07/06/2004, ou seja, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, de modo que a pensão da apelante deve respeitar o ordenamento jurídico vigente à época, isto é, na atual da Carta Magna, com as alterações introduzidas pela EC citada.

VII.

Sobre o Abono Salarial, sabe-se que este passou a ser concedido aos policiais militares do Estado do Pará através do Decreto Estadual n° 2.209/97, posteriormente alterado pelo Decreto n° 2.836/98. Importante salientar que o abono salarial é uma vantagem pecuniária concedida por recíprocos interesses do serviço e do servidor, mas sempre será uma vantagem transitória, a qual não se incorpora de qualquer título aos vencimentos.

VIII.

Segundo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a extensão de vantagens concedidas aos servidores ativos para os inativos, pelo critério da isonomia, pressupõe a existência de lei, o que não ocorre no presente caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual.

IX.

Dessa forma, entendo que não merece ser reformada a sentença monocrática, uma vez que aplicou as regras da pensão consoante o disposto na Emenda Constitucional n° 41/2003, já vigente à época do óbito, bem como não incluiu o abono salarial no
quantum
do benefício previdenciário.

X.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto por
LEONILA BARBOSA DE MELO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3° VARA DA FAZENDA DE BELÉM, que nos autos do Mandado de Segurança, denegou a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, o writ suso mencionado foi impetrado por Leonila Barbosa Melo, no qual narrou que é pensionista e viúva do ex- segurado, CB José Faustino de Melo, falecido em 07/06/2004.

Após o óbito, a impetrante passou a receber a pensão deixada pelo de cujos, porém, quantia inferior do que a realmente devida, que relata ser R$ 4.078,26 (quatro mil e setenta e oito reais e vinte e seis centavos).

Assim, impetrou o Mandado de Segurança objetivando a equiparação da pensão no valor mencionado.

O feito seguiu
seu regular processamento até a prolação da sentença de id n°
1325202
, que denegou a segurança, nos seguintes termos:

“
No mérito da causa, verifico não assistir razão à pretensão da autora, tendo em vista que o abono salarial não incluso na base de cálculo do quantum do beneficio previdenciário não poderia, de fato. ser agregado ao valor da pensão recebida atualmente

pela requerente.

Isto porque, a Emenda Constitucional 41/2003 trouxe a benesse de integralidade dos proventos como regra de valor da pensão previdenciária tão somente aos benefícios já concedidos na data de sua publicação. Não há possibilidade de retroatividade, e este tema já foi discutido e revisado por diversas oportunidades na Suprema Corte.

(...)

Assim, estando correta a base de cálculo utilizada pelo IGEPREV, não há que se falar na interferência do Poder Judiciário quanto aos valores atualmente percebidos pela impetrante.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na iniciai da presente ação mandamental e DENEGO a segurança pretendida, com fundamento no Artigo 269, Inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada,
LEONILA BARBOSA DE MELO
interpôs recurso de apelação (id n°
1325204
).

Em suas razões, aponta que
a Emenda Constitucional n°. 41, de 2003, que instituiu a reforma previdenciária, tem suscitado questão de suma importância quanto à definição do Regime Previdenciário dos Militares dos Estados e da obrigatoriedade de uma Unidade Gestora própria, porque, fez prever dois regimes previdenciários, o "Regime Geral de Previdência Social", referente a todos os trabalhadores regidos pela legislação trabalhista, e os "Regimes Próprios de Previdência Social", destinados aos servidores públicos e aos militares.

Neste passo, afirma que é um dever do Estado criar normas previdenciárias próprias, ou "específicas". No entanto, a Lei Complementar n° 039/02, normatiza as relações previdenciárias tanto dos servidores civis quanto dos militares, constituindo verdadeira aberração jurídica, pois tal lei ignora os mandamentos constitucionais no sentido em que a Carta Magna exige "lei estadual específica".

Aponta que devido a existência desta norma Complementar estadual, os policiais militares foram prejudicados, na medida em que o art. 94 revogou as disposições legais que implicavam a incorporação aos seus proventos os valores correspondentes a representação e/ou de verbas de caráter temporários ou transitórios, sendo exemplo destas verbas a Direção e Assessoramento Superior e Função Gratificada.

Assim, defende a retirada do ordenamento Jurídico estadual a expressão "(dos) militares", inserta em vários artigos da referida Lei Complementar.

Por fim, afirma que não opera a revogação da incorporação da gratificação ou representação nos vencimentos do funcionário público efetivo militar, ante a exigência constitucional de um Regime Previdenciário Próprio, que deverá ser subsidiado pelo Estado, a fim de regular as peculiaridades e situações especiais a que estão submetidos os militares estaduais, não se lhes aplicando as disposições contidas na LC n° 039/02.

Na sequência, assevera que a EC 41/03, que alterou o disposto no artigo 37, XI, da CF/88, desrespeita o direito adquirido, bem como a edição da lei n° 11.143/05, através da qual foi fixado o subsídio dos ministros do STF e tornou-se possível a aplicação do teto remuneratório.

Destarte, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença, assegurando o direito da apelante a receber sua pensão integral.

Apesar de devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o IGEPREV manteve-se inerte (ID nº 1325207/P. 5).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Primeiramente,
em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto sob a vigência da antiga lei processual.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre
o direito da apelante em receber sua pensão por morte no valor integral, visto que não fora incluído o valor relativo ao abono salarial, bem como sobre o pagamento dos valores retroativos a partir da impetração.

Assim, ressalto que o mérito se debruça sobre dois pontos: o valor da pensão por morte e a (in)constitucionalidade da LCE nº 039/2002 e da EC nº 41/2003.

(In)constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002

Conforme alega o apelante, a Lei Complementar n° 039/02, que normatiza as relações previdenciárias tanto dos servidores civis quanto dos militares, constitui uma verdadeira aberração jurídica, pois tal lei ignora os mandamentos constitucionais no sentido em que a Carta Magna exige "lei estadual específica" no que se refere aos servidores militares. Vejamos o
142, § 3º, X da CF/88:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(..)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Sem dúvidas que, em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma,

não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

Nesse sentido decidiu o STJ, em voto de relatoria do eminente Ministro Francisco Falcão, nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança - RMS 27104/MS, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIÁRIA OBRIGATÓRIA. LEI N. 3.150/2005. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO RECONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - O § 1º do artigo 42 da Constituição Federal, ao cuidar dos servidores militares dos Estados, determina que lei estadual específica disponha, entre outros, sobre a remuneração e os direitos e deveres dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

II - A lei específica, na hipótese, é a Lei n. 2.207/2000, alterada, em parte, pela Lei n. 2.964/2004,
visto que, tratando-se de previdência social, não há falar em existência de peculiaridades das atividades militares que recomendariam a edição de outra lei.

III - Demais disso, a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.964/2004, - que instituiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos estaduais aposentados - restou superada com a edição da Lei Estadual nº 3.150/2005, que consolidou o regime previdenciário instituído pela Lei Estadual nº 2.207/2000, de par com as alterações promovidas pelas Leis Estaduais nº 2.590/2002 e nº 2.964/2004.

IV - Recurso ordinário improvido. (RMS 27104 / MS, relator: Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 06/11/08, STJ)

Assim, a instituição de regime previdenciário em comento não afronta as disposições albergadas pelo Manto Constitucional (arts. 42, §1º e 142, §3º, X). Tanto é assim que o próprio regime estadual (LC nº 039/2002) em seu art. 3º, §4º, não exclui a observância dos preceitos constitucionais ao prever que os militares continuarão a ser regidos por legislação específica a eles aplicáveis.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal vem reiteradamente manifestando-se acerca da constitucionalidade do Regime Previdenciário do Estado do Pará:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. REJEITADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO APÓS A ALTERAÇÃO DA LC 039/2002, DADA PELA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;

2.
O exercício de cargo comissionado após a edição da LC 044/2003, que alterou a LC 039/2002, não enseja incorporação ante a revogação de disposições em contrário. Precedentes desta Corte.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(2017.04056372-30, 181.979, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-11, Publicado em 2017-10-19)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002 (QUE REVOGOU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DE QUAISQUER VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO) POR NÃO SER APLICÁVEL A MILITARES. INCABIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE QUE APENAS AS FUNÇÕES ESPECÍFICAS DEVEM SER DIFERENCIADAS DOS SERVIDORES CIVIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. POSSIBILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE REVOGA A ANTERIOR. A
RT. 2º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. RESGUARDADO O DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ANTERIORES A LC Nº 39/2002. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1
. Nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a anterior, se houver conflito entre ambas.

2. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. O exercício de funções gratificadas anteriores à LC n. 039/02, dão ao apelante direito à incorporação. Precedentes desta Corte.

3. Recursos conhecido e parcialmente provido.

(2017.00928638-34, 171.445, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-13)

Além disso, ressalto que não desconheço a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154/PA, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, cujo objeto consiste justamente na (in)constitucionalidade da Lei Complementar em tela. No entanto, até o presente momento, inexiste pronunciamento declarando a invalidade da norma, tampouco o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, de modo que milita em favor da norma impugnada a presunção de sua constitucionalidade, de modo que descabe a alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02.

Pensão por Morte e Abono Salarial

Na sequência, passo a alisar a questão referente a pensão por morte, bem como ao valor devido à apelante.

Constituição Federal de 1988, na redação original de seu art. 40, §5º, conferia direito ao pensionista de perceber pagamento da totalidade dos vencimentos ou provimentos do servidor falecido, e sendo norma hierarquicamente superior, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria, além do que, é norma auto-aplicável.

Vejamos o que dispunha a norma em comento:

"Art. 40, § 5º, CF - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior."

Com advento da Emenda Constitucional n.º 20/98, que alterou a redação dos §§ 7º e 8º do art. 40 da CF, ceifaram-se quaisquer dúvidas acerca da matéria e a paridade foi mantida,
in verbis
:

"§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º.

§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei."

A partir da EC nº 41/2003 o sistema acima especificado foi modificado, de recebimento integral para o de recebimento parcial. Veja-se:

“§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite,
caso aposentado à data do óbito
; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).”

De modo similar, colaciono o que dispõe o art. 25 da Lei Complementar Estadual n
º 039/2002:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual: (NR LC49/2005)

I - ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite; (NR LC49/2005)

II - ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite. (NR LC 51/2006)

No caso em apreço, o ex-segurado faleceu em 07/06/2004, ou seja, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, de modo que a pensão da apelante deve respeitar o ordenamento jurídico vigente à época, isto é, na atual da Carta Magna, com as alterações introduzidas pela EC citada,
isso porque as pensões serão regidas pela legislação vigente à época em que o servidor faleceu (
tempus regit actum
), consoante o Enunciado nº. 340 da Súmula do STJ
[1]
;

No entanto, cabe ressaltar que em suas informações, o IGEPREV apontou que vem pagando o benefício previdenciário corretamente, pois a pensionista não tem direito ao recebimento do valor total constante da declaração expedida pela Polícia Civil, em razão de ter sido incluída vantagem que não compõe a pensão por morte, qual seja, o Abono Salarial.

Sobre o referido abono, sabe-se que este passou a ser concedido aos policiais militares do Estado do Pará através do Decreto Estadual n° 2.209/97, posteriormente alterado pelo Decreto n° 2.836/98. Importante salientar que o abono salarial é uma vantagem pecuniária concedida por recíprocos interesses do serviço e do servidor, mas sempre será uma vantagem transitória, a qual não se incorpora de qualquer título aos vencimentos.

Quanto a acepção do Abono Salarial, no julgamento do AI 557730/RN
[2]
do colendo Supremo Tribunal Federal, ficou definido o seguinte:

“O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um
plus
que não lhe altera o valor. Assim, a concessão de abono não determina alteração do valor do vencimento (...). Afinal, os abonos podem e normalmente são conferidos a categorias em percentuais e valores diversos e não únicos para os servidores, criando-se sobrevalores que não são tidos como afrontosos à isonomia. Se, contudo, passassem eles a integrar o vencimento e, principalmente, a permitir que sobre este total incidissem as vantagens pessoais e gratificações estar-se-ia a permitir um regime remuneratório paralelo àquele afirmado constitucionalmente, o que não é admissível juridicamente”
.

Ademais, ressalto que encontra-se pacificado o entendimento, neste Egrégio Tribunal de Justiça, de que a origem do Abono Salarial não tem natureza alimentar, devido ao seu caráter transitório e emergencial, conforme o art. 2° do Decreto n° 2.836/98,
in verbis
:

"Art. 2º. O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e
não será incorporado
, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Destarte, devido ao fato de não se tratar de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim transitório e emergencial, apenas fazem jus ao seu recebimento os policiais em atividade, de modo que é inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

Assim, não resta dúvidas acerca da natureza do abono, bem como o seu caráter emergencial, conforme se infere da leitura do art. 1° do Decreto 2.219/97, que estabelece o seguinte:

“Fica concedido o abono, em
caráter emergencial
, aos policiais civis, militares e bombeiros militares,
em atividade,
pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil, (...)”

Importante pontuar que, anteriormente, o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores era de que
as vantagens concedidas aos servidores em atividade deviam ser estendidas aos aposentados. Contudo, esse entendimento foi alterado, passando o abono salarial a não incorporar o benefício aos proventos da aposentadoria. Vejamos o posicionamento adotado atualmente pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
1.
De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2. 219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos da aposentadoria.
Precedentes. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ, RMS 29461-PA, 2009/0087752-2, rel. Min. Sebastião Reis Junior, 26/11/2013.)

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. ABONO
AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO PARÁ. TRANSITORIEDADE. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (RMS 13.768 - PA. STJ. Rel. Min. Thereza de Assis Moura. Pub. DJ 19.02.2008).

Além disso, também era anteriormente adotado o posicionamento de que era possível a incorporação do abono salarial se o ex-segurado fora transferido para a inatividade em data anterior a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003.

No entanto, tal posicionamento foi revisto, visto que segundo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a extensão de vantagens concedidas aos servidores ativos para os inativos, pelo critério da isonomia, pressupõe a existência de lei, o que não ocorre no presente caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual.

Precedente do colendo STF nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMNISTRATIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE ABONO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ARTIGO 40, §8º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.
As normas contidas no artigo 40, §8º, da Constituição do Brasil, são auto-aplicáveis. A revisão dos proventos de aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão somente, a existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos.
2. Ademais, para dissentir-se do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Reexame de cláusulas de contrato. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 701734 AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe-102 DIVUL 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL - 02322-11 PP-02218)

Na mesma linha, segue julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS.
PENSÃO POR MORTE
. AUXÍLIO INVALIDEZ E
ABONO SALARIAL. TEMPUS REGIT ACTUM
. ÓBITO OCORRIDO EM PERÍODO ANTERIOR A EC Nº 41/2003. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ. PAGAMENTO RETROATIVO RESPEITANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO IGEPREV INSURGINDO QUANTO A ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA.
NÃO INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL, DADO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DA VERBA.
RECURSOS CONHECIDOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSTITUTO(...)

2. A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

3. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, razão pela qual é cabível a incorporação do auxílio invalidez, vez que a morte do

servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003
;

4. - Em se tratando o abono salarial, de vantagem concedida em caráter transitório e emergencial, apenas é devido para os policiais em atividade, sendo inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria e, consequentemente, na pensão da apelante(...)

(2594595, 2594595, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR INATIVO. INCORPORAÇÃO E EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO.

(..)
2- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, restando impossibilitada a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, de maneira que o autor não faz jus ao recebimento do referido abono; 3- O STF expressa o entendimento de que apenas as vantagens de natureza genérica concedidas, por lei, aos servidores em atividade é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso dos autos
; (...)

(2407909, 2407909, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-06)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA VANTAGEM AOS INATIVOS. CRIAÇÃO POR MEIO DE DECRETO. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. (...)
. 2- O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma. 3- As vantagens concedidas aos servidores em atividade, para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem estar previstas em lei. Assim, como o abono foi instituído por meio de

Decreto, bem como, porque tem natureza transitória, não há que se falar em direito à incorporação. Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal. 4- O apelado entrou para a reserva remunerada após a Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo inaplicável o direito à paridade de proventos
(2305872, 2305872, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-15)

Dessa forma, entendo que não merece ser reformada a sentença monocrática, uma vez que aplicou as regras da pensão consoante o disposto na Emenda Constitucional n° 41/2003, já vigente à época do óbito, bem como não incluiu o abono salarial no
quantum
do benefício previdenciário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

(Súmula 340, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 581)

[2]

(STF, Pub. DJe de 26.11.2008).

Belém, 17/06/2020